Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. DEVER DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E IGUALDADE SUBSTANCIAL. PROPORCIONALIDADE ECONÔMICA SOBRE O CUSTO DO BEM. AUTOMÓVEL FINANCIADO. FRAÇÃO ADIMPLIDA DURANTE A CONVIVÊNCIA. VALOR VENAL. TABELA FIPE. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A partilha deve assegurar a exata proporcionalidade econômica sobre os aquestos. Entendimento contrário fere o dever de boa-fé mútua (solidariedade social) e igualdade substancial entre as partes, além de abrir espaço ao enriquecimento ilícito.
2. Os preços dos automóveis sofrem desvalorização com o tempo e o uso, ao contrário dos empréstimos junto à instituição financeira, que não se depreciam, mas ao contrário, ao valor histórico somam-se acessórios, como juros, correção monetária e até multa. A vista disso, o total das prestações não corresponde à avaliação econômica do veículo financiado.
3. Mostra-se relevante a fração paga do financiamento, pois serve de parâmetro para estimar o esforço comum e o percentual devido por cada compossuidor ou coproprietário pela contribuição na sua aquisição. Para assegurar a solidariedade entre os ex-cônjuges e afastar o enriquecimento ilícito, a partilha do carro deve ser proporcional à fração paga durante a constância do casamento e sobre o seu valor de mercado à data da separação de fato.
4. Embora a Tabela Fipe seja apenas uma estimativa e não reflita exatamente a realidade do mercado, ela deve ser utilizada neste caso como parâmetro médio, porquanto os autos carecem de provas das condições do veículo e do seu real valor econômico na data da separação do casal. Ademais, aquela estabelece possui a funcionalidade de informar o valor venal ao longo o tempo.
5. Na ação de divórcio, objetiva-se a dissolução do casamento, pretensão que envolve questão de estado, logo a natureza do direito envolvido é inestimável. O pedido de partilha de bens formulado conjuntamente com o divórcio não altera a situação de fato e de direito com relação aos bens, ou seja, não existe condenação ou proveito econômico. Não há aumento patrimonial. Não por outro motivo, o pedido é de partilha, que nada mais é senão a declaração do percentual que cabe a cada um dos cônjuges sobre os bens comuns amealhados no curso do casamento e de acordo com o regime patrimonial.
6. Em casos tais, não se pode utilizar do valor da causa como base de cálculo dos honorários, porque ele jamais retratou eventual benefício que adviria de uma condenação ou proveito econômico, condição para que esse critério fosse adotado. Assim, deve ser aplicado por apreciação equitativa, em valor proporcional.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.